Tribunal: TJSP
Processo: 1021840-90.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais - juntada do contrato que supostamente embasa os descontos questionados - impugnação da autenticidade - comparativo entre as assinaturas nele apostas e aquelas constantes de outros documentos trazidos aos autos - análise que exige conhecimento técnico específico - recebimento

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais - juntada do contrato que supostamente embasa os descontos questionados - impugnação da autenticidade - comparativo entre as assinaturas nele apostas e aquelas constantes de outros documentos trazidos aos autos - análise que exige conhecimento técnico específico - recebimento do respectivo crédito pelo autor - irrelevância - Tema no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça - ônus probatório que incumbe ao réu - julgamento antecipado do feito que se mostra prematuro - cerceamento de defesa configurado - sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem - recurso provido para esse fim.